Tribunal: STF
Processo: AI 67611
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. - AÇÃO ACIDENTÁRIA. 
Indemonstrado dissídio do acórdão recorrido com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, e não tendo sido arguida ofensa a Constituição Federal, incabível é o recurso extraordinário, nos termos do art. 308, II, “a” do RI do S.T.F., em sua redação primitiva. 
Agravo regimental improvido.